Tribunal: TJDFT
Processo: 0748452-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3°, DO CPC/15. TEMA STJ No 1.026. DECISÃO REFORMADA.
1. Dispõe o art. 782, §3°, do CPC/15 que, a requerimento da parte, o Juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.026), estabeleceu a seguinte tese: "O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA.".
3. O caso dos autos se amolda à tese do Tema 1.026 fixada pelo c. STJ, porquanto ausente dúvida razoável acerca do direito ao crédito previsto na CDA, objeto da execução fiscal, cabendo ser o recurso acolhido, ainda que o credor tenha meios de promover, por si só, a inscrição no referido cadastro.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.